Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA. RE 905.357 (TEMA 864). SECRETARIA DE SAÚDE. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. IRREDUTIBILIDADE. ASSEGURADA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. INVIABILIDADE LEGAL.
1. A Lei Distrital 3.320/04 instituiu a Gratificação por Atividade Técnico Administrativa (GATA), para compor o vencimento dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Em 2012, a Lei Distrital 5.008/12 reestruturou as tabelas de vencimentos da respectiva carreira, determinando a redução gradativa da referida gratificação e a sua extinção a partir de 1o de Setembro de 2015.
2. Como forma de assegurar à irredutibilidade de vencimentos, o artigo 5o da referida lei assegurou que eventual redução da remuneração global decorrente de sua aplicação seria compensada mediante a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
3. Tendo em vista a ausência de demonstração de qualquer redução de vencimentos da parte autora em virtude da reestruturação da carreira promovida por lei, inexiste diferença de vencimentos a lhe ser paga.
4. Para que se possa implementar a lei 5.008/12, necessária a demonstração de existência de dotação orçamentária do Distrito Federal no exercício financeiro, na forma prevista pelo artigo 6o da referida lei e do art. 169, § 1o, da Constituição Federal.
5. Destaca-se que em 29/11/2019 o STF julgou o Recurso Especial 905.357/RR (Tema 864) que assim prevê: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
6. Não há como implementar o reajuste salarial previsto na Lei no 5.008/2012, em razão da ausência de comprovação de dotação orçamentária para tanto, configurando a ineficácia da execução das despesas relacionadas com a implementação dos referidos reajustes.
7. Recurso do Réu conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e desprovido.